Tribunal: TJBA
Processo: 8038523-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038523-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CAIQUE DA SILVA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS ROCHA HAYNE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIAM ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA ANTECIPADA. PRECEDENTES STJ.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE. ART. 318, VI, DO CPP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.

De pronto, calha destacar que o presente
writ
tem como questão nuclear
o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação.

3.

Alega o impetrante, em síntese, que a prisão cautelar carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas em escutas telefônicas que não comprovam a comercialização de drogas pelo paciente, argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito como pedreiro e residência fixa, é pai de três filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais (autismo grau 2 e que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

4.

Emerge dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 27/06/2025, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba-BA, sendo-lhe imputada a suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

5.

O juízo primevo, após a
Representação pela decretação da prisão preventiva do paciente, formulado pela Autoridade Policial da Delegacia Territorial de Itaberaba, proferiu decisão, autos de origem nº 8001754-04.2025.8.05.0112.

6.

Em sede de

audiência de custódia realizada em 27/06/2025, o juízo primevo manteve a prisão cautelar do investigado pelos mesmos fundamentos, consignando expressamente que "
inexiste qualquer acontecimento superveniente que tenha alterado o quadro fático desde a prolação do decreto decisório que impôs a medida extrema, razão pela qual não há como acolher o pedido de liberdade formulado e ora ratificado
."

7.

O paciente apresentou pedido de liberdade provisória, tombado sob o número 8002178-46.2025.8.05.0112, no qual o juízo primevo manteve a decretação da prisão preventiva do paciente.

8.

Conforme se observa, ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica.

9.

O magistrado fez uma contextualização com o caso concreto, apontando a materialidade e os indícios de autoria, decorrentes da quebra de sigilo telefônico.

Assim, não entendo, em uma análise sumária, que a decisão do juízo primevo tenha sido genérica.

10.

De acordo com os elementos colhidos nos autos, tem-se a prisão preventiva do paciente foi decretada após investigações da OPERAÇÃO SOL, que ao realizar interceptações telefônicas identificou o possível envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes.

11.

No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no Inquérito Policial que foram destacadas na decisão que decretou a prisão preventiva: “
extrai-se das investigações policiais adunadas que o TMC (75) 99115-2383 cadastrado em nome de MICHERLANE DOS SANTOS PEREIRA, esteve associado ao IMEI 352790349349430, sendo utilizado por pessoa identificada pelo prenome “CAIQUE”, ora representado, tendo como principal interlocutora, portanto, a sua esposa/companheira, MICHERLANE DOS SANTOS PEREIRA, vulgo “TCHUCA”, também representada, usuária do TMC nº (75) 99206-3910, em que as conversas denotam acertos de entrega/venda de entorpecentes, de modo que se revelam presentes, portanto, a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas também quanto ao representado Caique da Silva Andrade
”.

12.

Quanto à alegação de que não foram encontradas drogas quando do cumprimento do mandado de prisão, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os indícios colhidos na investigação, especialmente considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e sua consumação não exige a apreensão da substância entorpecente no momento da prisão, desde que haja outros elementos probatórios suficientes.

13.

No caso em análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelas interceptações telefônicas, decorrentes da OPERAÇÃO SOL, que demonstram seu envolvimento no tráfico de drogas, revela a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando que o delito em questão causa notória perturbação do meio social e instabilidade à ordem pública.

14.

O impetrante sustenta que o Paciente possui trabalho e residência fixa, tendo colacionado documentação eferente nos autos. Em conjunto com este argumento, alega ainda a existência de filhos menores, com o objetivo de ter determinada a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares.

15.

Ressalte-se, contudo, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

16.

Outrossim, não merece guarida o pedido de prisão domiciliar do paciente por ser pai de filhos menores, sendo um deles portador de autismo (relatórios médicos acostados aos autos). Inobstante se reconheça a indispensabilidade do pai à criação de seus filhos, evidente que o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP
[1]
não possui aplicação automática, sob pena de se desvirtuar o referido instituto e torná-lo um salvo conduto para a prática de atos delituosos, sendo necessário, para tanto, que o homem comprove inequivocamente ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

17.

No caso
sub examine
, observo que o impetrante não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar a veracidade de tal afirmação, ou seja, de que o menores dependem
única e exclusivamente do Paciente
. Assim sendo, a situação dos autos não se enquadra,
a priori,
à hipótese prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

18.

Importa registar que a genitora dos menores, Micherlane dos Santos Pereira e esposa do paciente, que também foi alvo da decretação da prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia teve concedida a liberdade provisória. A referida concessão fundamentou-se especificamente por ela ser a única responsável pelos 03 (três) infantes. Assim, as crianças não estão desamparadas, estando sob o cuidado de sua genitora.

19.

Em que pesem os relatórios médicos acostados aos autos, não se verifica a imprescindibilidade da presença do Paciente nos cuidados diários do filho, tampouco da necessidade exclusiva de acompanhamento paterno para assegurar a continuidade de tratamentos médicos.

20.

Nesse diapasão, pela análise acurada do conjunto fático-probatório, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e idôneos, sendo a medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

21.

Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

22.

In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do paciente para o resultado positivo do writ

não deve prosperar.

23.

Parecer ministerial pela denegação.

24.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8038523-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MATHEUS ROCHA HAYNE
e

como paciente
CAIQUE DA SILVA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça